Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FLEURI DE SIQUEIRA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que “a renda da requerente é superior a cinco vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado”. Em suas razões, a interessada alegou que, apesar da sua renda diferenciada, possui gastos elevados para suprir as necessidades próprias e da família, uma vez que seus filhos ainda são seus dependentes financeiros. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em aval de sua declaração, a agravante anexou cópia de fatura de energia elétrica correspondente a 10% de sua renda mensal, bem como de plano de saúde próprio e de uma dependente que consomem, juntos, 22% de seus ganhos. Diante das elevadas despesas comprovadas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. Lado outro, a atribuição de efeito suspensivo se justifica ante a possível extinção do processo, caso não sejam recolhidas as custas iniciais. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal, bem como ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO para que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator